Tribunal: TJSP
Processo: 1046588-55.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Valeria Longobardi
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação cível. Bancários. Recurso da autora. Ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo. Alegação de juros abusivos, capitalização indevida e violação ao dever de informação. Preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil afastada. Matéria controversa é essencialmente de direito e informações e documentos trazidos aos autos são

Ementa:
Apelação cível. Bancários. Recurso da autora. Ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo. Alegação de juros abusivos, capitalização indevida e violação ao dever de informação. Preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil afastada. Matéria controversa é essencialmente de direito e informações e documentos trazidos aos autos são suficientes para o exame da regularidade dos encargos (art. 370, parágrafo único, CPC). Mérito. Taxas de juros previamente pactuadas, com indicação clara do CET, número de parcelas, periodicidade e valor total do financiamento. Liberdade contratual. Inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF). Ausência de comprovação de que a taxa contratada destoasse de forma manifesta da média de mercado, nos termos da tese firmada no REsp 1.061.530/SC e dos parâmetros consolidados desta Turma. Capitalização mensal válida quando expressa e previamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541/STJ. Dever de informação atendido (arts. 6o, III, e 52 do CDC). Inexistência de cláusulas abusivas ou cobrança indevida. Sentença de improcedência mantida integralmente. Recurso não provido.